Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-09.2020.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002077-09.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS CICERA E SILVA FRANCISCO - CPF: 062.170.321-47 (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO –
MÉRITO:
PRETENDIDA SUPRESSÃO DE PRENOME - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DA IMUTABILIDADE DO NOME - ART. 58 DA LEI 6.015/73 - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO - ART. 57 DA LEI 6.015/73 - DIREITO DA PERSONALIDADE - IRRENUNCIABILIDADE DO NOME – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas documentais juntadas aos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, notadamente por tratar-se de matéria essencialmente de direito, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela não oitiva do depoimento pessoal da autora e de testemunhas.

No ordenamento pátrio vigora a regra da imutabilidade e definitividade do nome, nos termos do art. 58 da Lei 6.015/73.

Ademais, por integrar os direitos da personalidade, o direito ao nome é irrenunciável e não é dado ao titular dele dispor livremente por mera liberalidade, conveniência ou capricho; ao revés, qualquer pretensão de alteração deve ser motivada e em caráter excepcionalíssimo, de acordo com o comando legal que rege a matéria.

Assim, se dos autos não restou evidenciado motivo suficiente a autorizar a aplicação da excepcionalidade prevista no artigo 57 da Lei de Registros Públicos, deve ser mantida a sentença que indeferiu a supressão do prenome “CICERA” do registro civil da recorrente.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THAIS CÍCERA DOMINGOS E SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Retificação de Registro Civil
que julgou improcedente seu pedido para supressão do prenome CÍCERA do seu nome (ID no 114549958).

Custas pela requerente, contudo, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão de tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária.

Inicialmente, suscita a recorrente a preliminar de nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas em audiência para comprovar o direito alegado.

No mérito, sustenta a apelante, em suma, que merece ser reformada a sentença, porquanto o prenome CÍCERA lhe causa ojeriza, constrangimento, vergonha e tristeza, tanto que frequentemente o omite e adota em seu lugar o prenome “Gabriele”, apresentando-se a terceiros como THAIS GABRIELE.

Alega que o constrangimento advém ainda da circunstância do referido nome CÍCERA remeter a nome de santo da igreja católica, assim, sendo pertencente à igreja evangélica, sente-se incomodada e até envergonhada, pois seu meio social é praticamente quase todo da religião que professa.

Defende que o nome não representa apenas um selo, mas sim a forma pela qual nos relacionamos com o mundo e mais do que um olhar meramente formal e objetivo, deve-se analisá-lo pelo prisma da subjetividade humana. Desta forma, se o prenome CÍCERA lhe desagrada e causa vergonha, inclusive, porque interfere na sua religiosidade, deve ser permitida sua retificação, até porque não trará qualquer prejuízo a terceiros.

Sob tais argumentos, reafirma que preenche os requisitos que autorizam a modificação no registro civil de nascimento, pugnando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e anulação da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para processamento, ou caso, entendimento diverso, seja ao menos reformada a sentença com retificação do nome.

Parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra da douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, pelo desprovimento do recurso - ID no 121012988.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, a recorrente THAIS CÍCERA DOMINGOS E SILVA pretende a retificação de seu registro civil de nascimento com a supressão do prenome “CÍCERA”, passando a chamar-se
THAIS DOMINGOS E SILVA
, ou ainda, a substituição do referido prenome por GABRIELE, passando a chamar-se
THAIS GABRIELE DOMINGOS E SILVA
, nome em que é conhecida em seu meio social.

No decorrer da marcha processual os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual, o qual opinou desfavoravelmente à pretensão da recorrente - ID no 114549957.

Na sequência, o feito foi sentenciado e o pedido de retificação do registro de nascimento foi julgado improcedente (ID no 114549958).

Pois bem
.

Inicialmente, deve ser analisada a preliminar suscitada pela recorrente de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Preliminar de cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência para sua oitiva e de testemunhas
.

A recorrente aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto a magistrada
a quo
prolatou sentença sem que tenha havido sua oitiva e das testemunhas em audiência de instrução.

A referida prejudicial não prospera.

É cediço que o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

À hipótese, constata-se que as provas documentais colacionadas aos autos se mostraram suficientes, entendendo a magistrada desnecessária a produção de qualquer outro meio de prova para o deslinde da questão.

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a magistrada
a quo
apenas decidiu a demanda conforme as provas documentais produzidas nos autos, de acordo com seu convencimento, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se, evidentemente, às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Ademais, no caso específico dos autos, não se vislumbra que a oitiva da autora ou mesmo de testemunhas poderiam influenciar no julgamento da demanda.

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1o, § 2o, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
” (STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.-

MÉRITO
.

É cediço que o direito ao nome, este incluso nos direitos da personalidade, encontra especial guarida em nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, o art. 16 do Código Civil, preconiza:

Art. 16
.
Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome
. g.n.

Acerca da matéria, a ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias,
in
Direito de Famílias, ressalta:

[...]
O
nome
é um dos direitos mais essenciais da personalidade

e goza de todas essas prerrogativas
.
À luz da psicanálise, o nome retrata não só a identidade social, mas, principalmente, a subjetiva, permitindo que a pessoa se reconheça enquanto sujeito e se identifique jurídica e socialmente.

Trata-se de um bem jurídico que tutela a intimidade e permite a individualização da pessoa, merecendo a proteção do ordenamento jurídico de forma ampla.

Assim, o nome dispõe de um valor que se insere no conceito de

dignidade da pessoa humana
(CF 1.o III).
[...] g.n.

Demais disso, sabe-se que no direito brasileiro vige a regra da imutabilidade ou definitividade do nome civil, conforme se depreende da dicção do art. 58 da Lei de Registros Públicos - 6.015/73 -, a saber:

Art. 58
. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios.
(Redação dada pela Lei no 9.708, de 1998)

Entretanto, a própria legislação especial mencionada acima guardou admitir raríssimas exceções à regra da imutabilidade do nome, conforme ressai dos artigos 56 e 57,
verbis
:

Art. 56.

O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família
, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.
(Renumerado do art. 57, pela Lei no 6.216, de 1975).
(g.n.)

Art. 57
.
A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente,
após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (g.n.)

Tais regras se justificam, sobretudo, em razão da necessidade de se outorgar segurança jurídica às relações sociais, bem como conferir proteção a direito de terceiros e à sociedade.

Assim, a alteração do registro civil não pode ocorrer por mera liberalidade, conveniência ou capricho da parte, antes deve ser motivada e em caráter excepcional, de acordo com o comando legal que rege a matéria.

A propósito, colaciono jurisprudência do colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRENOME DE TATIANE PARA TATIANA. ARGUMENTO DE QUE A AUTORA É ASSIM RECONHECIDA NA SOCIEDADE, BEM COMO DE QUE HOUVE ERRO NA GRAFIA DO NOME PELO OFICIAL DO CARTÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, BEM COMO DE FUNDAMENTO RAZOÁVEL PARA SE AFASTAR O PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO PRENOME, PREVISTO NO ART. 58 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do que proclama o art. 58 da Lei de Registros Públicos, a regra no ordenamento jurídico é a imutabilidade do prenome. Todavia, sendo o nome civil um direito da personalidade, por se tratar de elemento que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade, revela-se possível, nas hipóteses previstas em lei, bem como em determinados casos admitidos pela jurisprudência, a modificação do prenome. 2. Na hipótese, analisando-se a causa de pedir da ação de retificação de registro civil, não é possível verificar nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a alteração do prenome da recorrente, porquanto não há que se falar em erro de grafia do nome, tampouco é possível reconhecer que o mesmo cause qualquer tipo de constrangimento à autora perante a sociedade.
3. A mera alegação de que a recorrente é conhecida "popularmente" como Tatiana, e não Tatiane, desacompanhada de outros elementos, não é suficiente para afastar o princípio da imutabilidade do prenome, sob pena de se transformar a exceção em regra. 4. Recurso especial desprovido
. (REsp 1728039/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) g.n.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. NACIONALIDADE PORTUGUESA. NOVO PEDIDO. RETORNO AO STATU QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA.
ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 54; 56 E 57 DA LEI 6.015/73. 1. Ação de retificação de registro civil, ajuizada em 04.12.2008. Recurso especial concluso ao Gabinete em 24.06.2013. 2. Discussão relativa à possibilidade de alteração de registro civil de nascimento para restabelecimento no nome original das partes, já alterado por meio de outra ação judicial de retificação. 3. A regra geral, no direito brasileiro, é a da imutabilidade ou definitividade do nome civil, mas são admitidas exceções. Nesse sentido, a Lei de Registros Públicos prevê, (i) no art. 56, a alteração do prenome, pelo interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, desde que não haja prejuízo aos apelidos de família e (ii) no art. 57, a alteração do nome, excepcional e motivadamente, mediante apreciação judicial, e após oitiva do MP. 4
. O respeito aos apelidos de família e a preservação da segurança jurídica são sempre considerados antes de se deferir qualquer pedido de alteração de nome. 5. O registro público é de extrema importância para as relações sociais. Aliás, o que motiva a existência de registros públicos é exatamente a necessidade de conferir aos terceiros a segurança jurídica quanto às relações neles refletidas.
6. Uma vez que foram os próprios recorrentes, na ação anterior, que pediram a alteração de seus nomes, com o objetivo de obter a nacionalidade portuguesa e tiveram seu pedido atendido na integralidade, não podem, agora, simplesmente pretender o restabelecimento do statu quo ante, alegando que houve equívoco no pedido e que os custos de alteração de todos os seus documentos são muito elevados. 7. Ainda que a ação de retificação de registro civil se trate de um procedimento de jurisdição voluntária, em que não há lide, partes e formação da coisa julgada material, permitir sucessivas alterações nos registros públicos, de acordo com a conveniência das partes implica grave insegurança. 8. Se naquele primeiro momento, a alteração do nome dos recorrentes - leia-se: a supressão da partícula "DE" e inclusão da partícula "DOS" - não representou qualquer ameaça ou mácula aos seus direitos de personalidade, ou prejuízo à sua individualidade e autodeterminação, tanto que o requereram expressamente, agora, também não se vislumbra esse risco. 9. Recurso especial desprovido. (REsp 1412260/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014)

Na hipótese, não se verifica dos autos elementos suficientes para acolhimento dos pedidos da recorrente, pois a justificativa da apelante se prende no fato de que o prenome CÍCERA lhe causa ojeriza, constrangimento, vergonha e tristeza, além de remeter a nome de santo da igreja católica, quando sua religião é evangélica.

Assim, conquanto haja descontentamento e possivelmente não aceitação pela recorrente do prenome escolhido pela sua genitora, não se vislumbra justo motivo para que seja determinada a retificação de seu registro civil.

Ainda, do contexto não se faz possível a conclusão de que o prenome CÍCERA possa se traduzir em constrangimento ou situação vexatória para a recorrente - pessoa adulta - em suas relações na sociedade ou no trabalho, como alega.

Nesse sentido, parecer da douta Procuradoria de Justiça:

[...]

Pela leitura do mencionado dispositivo legal, denota-se que a alteração do nome é permitida por sentença do Juiz apenas por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público. Assim, em que pese os argumentos da recorrente perscrutando os autos entendo que não restou devidamente demonstrado, tratar-se de caso por exceção.

Por outro lado, in casu, não se cogita de ocorrência de erro gráfico capaz de ensejar a retificação pretendida, tampouco, se observa dos autos, prova cabal da efetiva situação que tenha exposto a apelante ao ridículo ou à situação vexatória, em razão do alegado prenome.

Por outro lado, evidencia-se do pleito autoral cunho religioso, requerendo a apelante a supressão do prenome Cícera ao fundamento de que lhe causa constrangimentos por esta evangélica. Entretanto, contudo, cediço que não é possível a modificação do prenome em razão de convicção religiosa, mas somente nas hipóteses previstas em lei, já mencionadas

[...] ID no 121012988

Por fim, de se destacar que a apelante sequer instruiu os autos com as certidões negativas de órgãos oficiais a comprovar que, de fato, a alteração pretendida não importaria em prejuízos à sociedade ou a terceiros.

Ademais, por integrar os direitos da personalidade, o direito ao nome é irrenunciável e não é dado ao titular dele dispor livremente, a seu bel prazer, o que afasta a pretensão de a recorrente ver suprimido o prenome CÍCERA do seu registro civil de nascimento.

Nesta Corte o entendimento não destoa, senão vejamos em recentes julgamentos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA - ALEGAÇÃO DE QUE O SOBRENOME SE TORNOU MUITO EXTENSO, APÓS A INSERÇÃO DO PATRONÍMICO DO AVÔ MATERNO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E EXCEPCIONAL PARA A PRETENDIDA ALTERAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A regra é a imutabilidade do nome civil, admitindo sua alteração apenas nas hipóteses previstas na Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973).

2. Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de justificar a modificação do sobrenome constante do registro civil, não há por onde deferir o pedido de retificação.
(N.U 1002242-90.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DE SUPRESSÃO DE SOBRENOME – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA –
PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – CASO DOS AUTOS EM QUE HÁ NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – MERO DESCONTENTAMENTO COM O SOBRENOME NÃO AUTORIZA A MODIFICAÇÃO PRETENDIDA
– CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Nos termos do art. 57 da Lei no 6.015/73, a alteração posterior de nome somente se dá por exceção e de forma motivada, competindo ao interessado a demonstração das razões que justifiquem a modificação do registro.

Não se tratando de corrigir erro de grafia, nem de exposição da pessoa ao ridículo, mas sim de mero desconforto, a alteração do nome se mostra inviável.
(N.U 1002241-08.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) g.n.

Assim, não obstante reconheça a relevância da aceitação do nome pela própria pessoa, mormente porque o nome constitui elemento que individualiza o cidadão perante a sociedade, na hipótese dos autos, não se verifica justo motivo para a pretendida alteração no registro civil da recorrente.

Do exposto, com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022